Tribunal: TJES
Processo: 5001980-37.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001980-37.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANOEL FERREIRA LOPES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001980-37.2024.8.08.0007

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: MANOEL FERREIRA LOPE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra:
SILVIA FONSECA SILVA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM APARELHO POR OSCILAÇÃO DE REDE.
P
ROVIMENTO PARCIAL PARA REFORMA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$ 7.411,17) e morais (R$ 3.000,00) decorrentes da queima de uma geladeira por oscilação de tensão na rede. A recorrente alega, preliminarmente, incompetência do juízo por necessidade de perícia e, no mérito, a inexistência de falha no serviço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
saber se a prova técnica pericial é indispensável para o deslinde da causa;
(ii)
verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e o dano no equipamento; e
(iii)
definir se a cumulação de IPCA com juros moratórios deve ser substituída pela incidência exclusiva da Taxa SELIC.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de incompetência, pois os documentos constantes nos autos (laudo técnico e registros de reclamação) são suficientes para o julgamento, sendo desnecessária a prova pericial complexa.

A responsabilidade da concessionária é objetiva (Teoria do Risco) e, no caso concreto, a ré não apresentou provas de fatos impeditivos ou ausência de nexo causal, limitando-se à juntada de telas sistêmicas unilaterais.

Mantida a condenação por danos materiais e morais, visto que o abalo extrapatrimonial decorre da falha no atendimento e da essencialidade do bem (geladeira).

Com o advento da Lei nº 14.905/2024 e a interpretação do STJ (Tema 1.368), a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e unificada para juros e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices para evitar
bis in idem
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a correção monetária e os juros incidam exclusivamente pela Taxa SELIC, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

A atualização de débitos judiciais de natureza civil, quando não houver outra taxa convencionada, deve ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária, conforme o Art. 406 do Código Civil e a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, art. 5º, X, e art. 98.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VI, 14 e 22.

Código Civil (CC), art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.368.

STJ, Súmulas 43 e 54 (Termos iniciais para dano material).

STJ, Súmula 362 (Termo inicial para dano moral).

TJES, Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
interpôs Recurso Inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
MANOEL FERREIRA LOPE.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID16539995) dispôs que
:

“
ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais ao requerente, referente ao valor de uma geladeira nova, conforme ID 51397912, no montante de R$7.411,17 (sete mil, quatrocentos e onze reais e dezessete centavos). Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, a data em que ocorreu a queda/oscilação de energia. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024); b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento.
”.

Em sede recursal (ID16539997), a recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando preliminarmente a incompetência do juízo ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz que a queima dos aparelhos não foi originada por falha na prestação dos seus serviços, não havendo registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora, motivo pelo qual pugna pela improcedência do pedido autoral por inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral e a modificação dos critérios de atualização (juros e correção).

A parte autora não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida e passo à análise das questões meritórias.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente mantinha relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de energia.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora demonstrou de forma cabal a interrupção do fornecimento, comprovando o dano no aparelho, conforme laudo técnico acostado com a inicial, reclamação junto à requerida e registro de queixa no Procon (ID 16539527).

Cabia à concessionária produzir prova de que tais falhas não decorreram de sua prestação de serviço ou que não houve nexo causal com o dano ao equipamento do consumidor. Contudo, a EDP limitou-se a requerer genericamente perícia técnica, sem apresentar relatórios de estabilidade da rede, logs de medição de tensão ou quaisquer documentos internos (como laudos de monitoramento de qualidade do serviço) que pudessem demonstrar a regularidade do fornecimento no período em questão.

In casu,
verifico que a recorrente apresentou, tão somente, telas sistêmicas a fim de comprovar suas alegações. Há sim a possibilidade de reconhecimento do
print
da tela sistêmica, mas não isoladamente como se deu no caso concreto, sendo necessário mais elementos para comprovar a inexistência de falha na prestação dos serviços da concessionária.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço e, consequente, o dever de indenizar não apenas pelos prejuízos extrapatrimoniais, mas também pelos danos materiais comprovados, demonstrado através do orçamento, conforme documento acostado aos autos (ID 16539528).

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Sabe-se que não pode o consumidor ser prejudicado pela desídia do fornecedor, de modo que a demonstração de defeito na prestação do serviço, aliada ao dano experimentado e ao nexo de causalidade inequívoco entre ambos, impõe o dever de indenizar. Aqui, a recorrida não apenas suportou a falha no fornecimento, mas também se viu obrigada a abrir reclamação formal junto à concessionária e a registrar queixa no Procon, sem, contudo, receber qualquer assistência efetiva ou previsão de reparo por parte da EDP, gerando abalo moral que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Portanto, não deve ser afastada a condenação imposta. Ademais, entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços; Ademais, o quantum
debeatur
está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, deve ser mantida o valor indenizatório estabelecido na sentença.

No que concerne à análise do índice de correção e dos juros aplicáveis, a r. Sentença comporta reforma. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o Art. 406 do Código Civil, especialmente após o advento da Lei n.º 14.905/2024 – que estabeleceu expressamente a utilização da Taxa SELIC quando outra não for convencionada –, firmou o entendimento, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368), de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e unificada, pois já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Vedada, portanto, a cumulação da SELIC com qualquer outro índice, como o IPCA, ou ainda juros moratórios, sob pena de
bis in idem
(enriquecimento sem causa). Dou provimento ao recurso neste tópico, ainda mais que a redação quanto a este tópico restara realmente confusa.

Quanto aos termos iniciais de incidência, a sentença está correta e deve ser mantida, em consonância com as Súmulas do STJ: o Dano Material (juros e correção monetária) incide a partir da data do efetivo prejuízo/evento danoso (queda de energia), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ; e o Dano Moral (juros e correção monetária) incide a partir da data do arbitramento judicial, conforme Súmula 362 do STJ e entendimento desta Turma, por se tratar do momento de liquidez da obrigação.

Nesse raciocínio, aplica-se a Taxa SELIC unificada a partir dos termos iniciais acima determinados para o dano material e o dano moral. Dessa forma, a r. Sentença merece reforma parcial neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença (ID 16539995), a fim de determinar que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação por dano material e moral sejam calculados exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice. Mantenho, no mais, os demais termos da sentença, inclusive o valor da condenação e os respectivos termos iniciais (evento danoso para dano material e arbitramento para dano moral).

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)